Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707973-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUALTER TAVARES NETO RECORRIDO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE PERDA OBJETO E PRECLUSÃO. REJEITADAS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERECIDO À PENHORA PELO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POSTERIOR. ABUSO DE DIREITO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. REAVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ERRO. FUNDADA DÚVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado. 2. Insubsistente a alegação de perda do objeto em razão da realização da hasta pública dos bens e da arrematação; o que se busca no recurso é justamente o reconhecimento da impenhorabilidade e da necessidade de realização de nova avaliação do bem imóvel, pretensões que, se eventualmente acolhidas, podem levar à anulação da hasta pública dos imóveis. 2.1. Não há que se falar em preclusão da matéria quando a impenhorabilidade que já foi discutida nos autos se refere a imóvel diverso; no julgado suscitado pelos agravantes, a impenhorabilidade analisada foi quanto ao imóvel, objeto do contrato, enquanto que no presente recurso, a impenhorabilidade alegada é relativa ao imóvel que foi ofertado pelo devedor para o pagamento da dívida e cuja hasta pública foi determinada na decisão agravada. 2.2. Preliminares rejeitadas. 3. Pela decisão agravada, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, definidos três pontos: pedido de reavaliação dos imóveis penhorados; a alegação de impenhorabilidade de um do imóvel penhorados e a determinação da imissão na posse em favor dos agravados do imóvel objeto do contrato. Após a decisão dos embargos de declaração e antes de interposição do agravo de instrumento, o juiz determinou a suspensão da determinação da imissão na posse para analisar a alegação de nulidade da determinação da imissão na posse em razão de não haver auto de adjudicação do bem e também para analisar o pedido de retenção por benfeitorias do imóvel. 3.1. Nessa circunstância, se a questão da imissão na posse ainda estava pendente de apreciação pelo Juízo de origem, o Tribunal, como instância revisora, não poderia analisar tal matéria. 4. Dispõe o art. 3o, inciso VII da Lei 8.009/90 que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 4.1. A regra de impenhorabilidade não é irrestrita; o beneficiário da proteção pode livremente optar por dar o bem de família para pagamento de uma dívida, não sendo, contudo, admitido comportamento de má-fé do proprietário, que oferece o bem de família para pagamento e depois, de forma contraditória, alega a proteção da impenhorabilidade da Lei 8.009/90. 5. No caso, o imóvel que o agravante agora alega ser bem de família, foi por ele mesmo ofertado em juízo para pagamento da dívida; e tal oferta foi homologada pelo Juízo, que determinou a lavratura do termo de penhora do bem. Assim, nítido o comportamento contraditório do agravante, pois, em um primeiro momento, ofereceu o bem para pagamento da dívida (tendo sido efetivada a penhora), e, posteriormente, quando o juiz determina a hasta pública, alega impenhorabilidade, o que, certamente, configura abuso de direito, violando os princípios da boa-fé e da confiança, que deve nortear as relações negociais, e também o princípio da cooperação, um dos pilares da nova legislação processual civil, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. 5.1. “Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).” (STJ - REsp: 1677015 SP 2015/0055834-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2018). 6. O agravante, embora alegue que houve valorização do imóvel e que o valor indicado pelo avaliador judicial é inferior ao real valor dos imóveis, não trouxe aos autos qualquer indicativo nesse sentido. Só a alegação de que o valor da avaliação seria incompatível com o preço que as partes estimam para o bem penhorado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação. 6.1. “É descabida a suspensão de leilão devidamente aprazado nos autos ao fundamento de estar pendente de análise pedido de reavaliação do bem penhorado, notadamente quando não demonstrada, de plano, a verossimilhança da alegação fática levantada pela parte Executada. Soma-se a isso o fato de que o mero transcurso do tempo não é argumento suficiente para reavaliar o bem, sob pena de premiar-se o Executado que, sem razão, vale-se de mecanismos processuais protelatórios em flagrante descompasso com o primado da boa-fé processual objetiva (Código de Processo Civil, artigos 5o e 873, inciso II).” (Acórdão 1195546, 07075203720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 3o, inciso VII, e 5o, todos da Lei no 8.009/1990, defendendo que deve ser considerada a impenhorabilidade de bem de família. Aduz o reconhecimento de seu direito fundamental à moradia. Aponta que a totalidade de seus bens foi atingida; b) artigos 872 e 873, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 3o, inciso VII, e 5o, todos da Lei no 8.009/1990. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA CONSTITUÍDA EXCLUSIVAMENTE EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Concernente à impenhorabilidade do bem de família, o Superior Tribunal de Justiça já afastou tal garantia no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o bem de família, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório. Precedente. 2. Outrossim, em sentido semelhante, esta Corte Superior adotou o entendimento de que, "sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo (...), não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais" (REsp 1.559.348/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019). 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. No caso, concluindo o aresto impugnado que o imóvel discutido nos autos foi oferecido como garantia em alienação fiduciária de dívida dos próprios recorrentes, descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da causa e nova interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.071.640/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 872 e 873, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “O agravante, embora alegue que houve valorização do imóvel e que o valor indicado pelo avaliador judicial é inferior ao real valor dos imóveis, não trouxe aos autos qualquer indicativo nesse sentido. Só a alegação de que o valor da avaliação seria incompatível com o preço que as partes estimam para o bem penhorado não é suficiente para justificar a realização de nova avaliação.” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010